Tribunal: TJES
Processo: 5009013-97.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009013-97.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
RECORRIDO: CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009013-97.2023.8.08.0012

Recorrente: GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA;

Recorrido: JULIMAR DA SILVA SOBRINHO ROSA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, REVISÃO DE MULTA PREVISTA EM CONTRATO E TAXA DE FRUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO REALIZADO COM PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL DETERMINANDO A RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS, BEM COMO COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO. PARTE RECORRENTE QUE FOI JULGADA À REVELIA.

SENTENÇA DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, CONDENANDO AS REQUERIDAS A DEVOLVEREM OS VALORES PAGOS PELO AUTOR, TENDO REDUZIDO A CLÁUSULA PENAL PARA 10%, BEM COMO DECLARANDO ABUSIVA A COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO, FUNDAMENTANDO-SE PRINCIPALMENTE NO SEGUINTE: “No que tange a retenção a título de taxa administrativa, restou caracterizada a abusividade na cobrança no percentual de 20%, razão pela qual acolho o pedido de redução da taxa para o percentual de 10%. Destaco que se trata de questão patrimonial. Assim, impõe-se a obrigação solidária de restituição, de forma imediata, dos valores pagos pelo consumidor, deduzido o montante equivalente a 10%, conforme requerido na petição. A atualização do valor devido deve observar os juros legais previstos no Código Civil e, para a correção monetária, deve ser utilizado o índice da Corregedoria Geral de Justiça desde a data da promessa de restituição (26/05/2022). Forçoso reconhecer, ainda, que a cobrança da taxa de fruição mostra-se descabida no presente caso. Isso porque não restou demonstrada a efetiva ocupação do imóvel pelo autor.”

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, COM FUNDAMENTO PRINCIPALMENTE NO FATO DE QUE A CLÁUSULA PENAL E A TAXA DE FRUIÇÃO CONSTARAM EM DISTRATO, INVOCANDO A PACTA SUNT SERVANDA.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. A DEMANDA FOI CORRETAMENTE AVALIADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A NATUREZA DO CONTRATO DEVE SER DETERMINADA PELOS SEUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, E NÃO PELA DENOMINAÇÃO ATRIBUÍDA AO INSTRUMENTO. EM CONSEQUÊNCIA DO EXPOSTO, DEVE SER DECLARADA NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INSERTA NO CONTRATO POR REPRESENTAR VERDADEIRO OBSTÁCULO A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. FIXADA TAL PREMISSA, AFIGURA-SE POSSÍVEL A REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO DISTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VANTAGEM EXAGERADA EM DETRIMENTO DO CONSUMIDOR QUE ENSEJA NULIDADE DE PLENO DIREITO, EM DECORRÊNCIA DA ABUSIVIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA EM VIRTUDE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DISPENSADA AO CONSUMIDOR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)